Tribunal: TJSP
Processo: 2252407-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada que determinou que a parte autora, ora agravante, providenciasse a indicação, em forma de índice, das peças dos autos, determinando também que se aguarde no arquivo provisório em caso de inércia. Inconformismo da Municipalidade.

CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Decisão que extrapolou os limites legais. Comunicado CG no 466/2020 e Provimento CSM no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada que determinou que a parte autora, ora agravante, providenciasse a indicação, em forma de índice, das peças dos autos, determinando também que se aguarde no arquivo provisório em caso de inércia. Inconformismo da Municipalidade.

CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Decisão que extrapolou os limites legais. Comunicado CG no 466/2020 e Provimento CSM no 2.564/2020 que são expressos ao prever a digitalização de autos físicos, se cabível, como faculdade das partes, não podendo ser imposta pelos órgãos jurisdicionais. Se a própria digitalização não pode ser imposta, a categorização dos documentos também não pode, visto que esta não foi requerida pela Fazenda Pública Municipal. Precedentes deste TJSP.
R. decisão agravada reformada.

RECURSO PROVIDO.